Tribunal: TJSP
Processo: 1043764-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043764-64.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LETEIA
PRICILA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043764-64.2017.8.26.0053 -Voto no 37569 - SFM
2
VOTO No : 37569
APEL.No : 1043764-64.2017.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : LETEIA PRISCILA GOMES
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI

Município de São Paulo Alegada irregularidade na exigência do
imposto Procedência, eis que a legislação municipal que embasa
a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Apelação do impetrado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
130/ss), contra r. sentença (fls. 119/ss) proferida em Mandado de Segurança
impetrado por LETEIA PRISCILA GOMES, contra ato de responsabilidade
atribuída ao Sr. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E
COBRANÇA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO, por meio do qual a impetrante pretende concessão de segurança a fim
de recolher o ITBI tendo como base de calculo o valor venal utilizado para calculo
do IPTU, e não o valor venal de referencia instituído pelo Município.
2. Na inicial sustenta a impetrante, em síntese, que adquiriu o
imóvel descrito na inicial e o Municipio exige o recolhimento do ITBI calculado
com base no valor de referencia que instituiu nova forma de avaliação do valor
venal do imóvel.
3. A r. sentença concedeu a segurança para assegurar ao
impetrante o recolhimento do ITBI com base no valor venal do imóvel para fins de
IPTU ou da transação, o que for maior, sob o fundamento de que a adoção de
valores venais distintos para dois tributos afronta os princípios da legalidade.
4. Em seu apelo sustenta o impetrado, em síntese,
inadequação da via mandamental eleita; que a base de calculo do ITBI estipulada
no Município de São Paulo encontra respaldo na Lei no 11.154/91; que o valor
venal utilizado para calculo do IPTU nunca foi critério para apuração da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043764-64.2017.8.26.0053 -Voto no 37569 - SFM
3
calculo do ITBI; que em caso de afastamento do valor de referencia, o
recolhimento deve ser dar com base no valor venal do IPTU ou da transação
atualizada, o que for maior. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e não
respondido.
6. Os autos deixaram de ser encaminhados a d. Procuradoria
Geral de Justiça que declinou de oficiar no feito ante a desnecessidade de
manifestação porque se cuida de direito disponível discutido entre partes maiores
e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
8. Pretende o impetrado a reforma da r. sentença.
Sem razão
Isso porque o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154,
30 de dezembro de 1991, estes últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29
de dezembro de 2005 e 14.256/2006, todas do Município de São Paulo, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
Com efeito, no caso do ITBI, o lançamento é realizado com a
declaração do real valor de venda do imóvel pelos próprios particulares que
transmitem o bem, o que está em consonância com o disposto no artigo 38 do
Código Tributário Nacional e a redação original do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/1991:
“Artigo 7o - Para fins de lançamento do imposto, a base de
cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado.
§1o - Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que
onerem o imóvel transmitido.
§2o - Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não foi
pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043764-64.2017.8.26.0053 -Voto no 37569 - SFM
4
Com vistas a explicitar o preceito do caput desse dispositivo,
foram ainda introduzidos, pela Lei no 14.125/2005, os artigos 7-A e 7-B, que
apresentam os seguintes enunciados:
“Art. 7-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal
do Município de São Paulo.
§ único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer
a forma de publicação dos valores venais a que se refere o 'caput' deste artigo.
Art. 7-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação
própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando
os dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação
do pedido por meio eletrônico”.
Tais comandos padecem dos vícios de inconstitucionalidade,
por afronta ao disposto no artigo 150, I, da CF e ao princípio da segurança
jurídica.
Ora, o “valor venal de referência” contido no preceito do artigo
7o-A da Lei Municipal no 11.154/91 serve tão somente como parâmetro de
verificação da compatibilidade da base de cálculo obtida a partir do preço
declarado de venda do imóvel; não pode se prestando à prévia fixação do
montante tributável.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da legislação
municipal acima referida, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, o que claramente desconsidera princípios
estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Isso porque no regime de tributação definido no Código
Tributário Nacional, o ITBI está sujeito ao lançamento por homologação, no qual
o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá a incidência. De maneira,
que não é lícito ao sujeito ativo definir previamente a base de cálculo da exação,
atribuindo ao contribuinte a obrigação de impugná-la, característica dos impostos
submetidos ao lançamento de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043764-64.2017.8.26.0053 -Voto no 37569 - SFM
5
Dessa maneira, reconhecida a inconstitucionalidade dos
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes últimos
acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e 14.256/2006 do
Município de São Paulo, deve ser mantida r. sentença.
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação da
via eleita, eis que a matéria deduzida na inicial não demanda dilação probatória.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator